Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DA VOLTA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar aos autores o valor de R$ 2.543,64 (dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a título de ressarcimento, e, ainda, a condenou a pagar, a cada um dos autores, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente ventila que quando as passagens das partes recorridas foram comercializadas, restou indicado que todos os voos ali constantes integravam um único contrato. Assim, o não comparecimento dos passageiros a um dos trechos sem a devida comunicação (denominado no jargão por no show) – como no caso em questão – acarretaria o cancelamento das reservas para os segmentos posteriores. Sustenta que não há que se falar em ressarcimento de qualquer valor, assim como ausente a ocorrência de dano moral. Requer a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. A previsão de cancelamento do bilhete, pela ausência de comparecimento para embarque na viagem da ida (no show), tipifica prática abusiva, porque obriga o consumidor à aquisição de nova passagem para efetuar a viagem no mesmo trecho, apesar do pagamento já efetuado.
IV. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14 que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. IV. O parágrafo 3° e incisos ainda prescrevem que “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, não sendo este o caso dos autos.
V. Na hipótese, apesar do disposto na Resolução 400 da ANAC, é abusiva a prática do cancelamento do serviço já pago, de forma unilateral e automática, sem a informação clara e precisa de que haverá o automático cancelamento do voo de volta. Independentemente, do que motivou o cancelamento da passagem, incumbe à empresa aérea obrigação de comunicar ao passageiro ou informá-lo com destaque que o voo de volta será cancelado em caso de não comparecimento. Resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço, não havendo falar em culpa exclusiva do consumidor. Precedente STJ Resp 1595731/RO, Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/02/2018.
VI. Quanto aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação. Na espécie, o recorrente pugna pelo ressarcimento dos danos com a compra das passagens aéreas da volta, no importe de R$ 2.543,64.
VII. Compulsando os autos, a despeito da parte recorrida não anexar aos autos o comprovante o desembolso da quantia informada, é possível se aferir que foram os autores desembolsaram a quantia gasta com a compra do trecho da volta. Assim, devido o ressarcimento pleiteado.
VIII. No que pertine ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que, não obstante ser evidente a violação perpetrada pela parte recorrida, o dano imaterial não restou devidamente comprovado, porquanto ausente a demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico da parte recorrida, tão somente pelo cancelamento unilateral da passagem do trecho de volta de sua viagem. O inadimplemento do pacto em comento é razão para irritação e aborrecimento, entretanto não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral. A parte recorrida poderia ter minorado seus danos se tivesse comunicado à empresa aérea o não comparecimento ao voo de ida. Aplicação do dever do credor de mitigar as perdas (duty to mitigate the los).
IX. Recurso conhecido e provido em parte para excluir a condenação à reparação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários. Sem custas e sem honorários.